Tribunal: TJMT
Processo: 1030530-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030530-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A M R GESTAO LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.358.086/0001-91 (EMBARGANTE), A.N.M.A. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.235.069/0001-02 (EMBARGANTE), MALLY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.334.522/0001-08 (EMBARGANTE), A.M.E. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.031.777/0001-60 (EMBARGANTE), ALAN CRISTIAN MOTA FLORES - CPF: 030.846.891-05 (EMBARGANTE), EMANUELLY OLIVEIRA RAMALHO - CPF: 029.852.861-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), 1a Vara Cível Especializada em Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Cuiabá/MT (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
Agravo de Instrumento
.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1030530-16.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CRDISUL.

As embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise da incompatibilidade entre a atuação da cooperativa embargada e o conceito de ato cooperativo típico, conforme previsto no art. 3o e §1o do art. 79, ambos da Lei no 5.764/1971 (Lei das Cooperativas). Sustentam que a cooperativa atua no mercado como instituição financeira, com objetivo de lucro e taxas de juros iguais ou superiores às praticadas por bancos convencionais, o que descaracterizaria o ato cooperativo típico e, consequentemente, afastaria a aplicação do art. 6o, §13 da Lei 11.101/05.

Aduzem que a interpretação deve ser sistemática, não podendo haver conflito entre o art. 6o, §13 da Lei 11.101/05 e art. 79 da Lei das Cooperativas com o art. 3o e §1o do art. 79 da mesma lei. Argumentam que o ponto central da discussão é a atuação da cooperativa de forma diversa, o que desvirtuaria o "ato cooperado", quando se trata de operação de mercado que visa lucro.

Citam precedente do TJMG (AI 1375994-33.2025.8.13.0000) que reconheceu a sujeição de créditos de cooperativa à recuperação judicial quando descaracterizado o ato cooperativo típico pela prática de condições de mercado.

Requerem o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos artigos 3o e §1o do art. 79, ambos da Lei no 5.764/1971, e art. 6o, §13 da Lei 11.101/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

As
embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise da compatibilidade entre a atuação da cooperativa embargada e o conceito de ato cooperativo típico, conforme previsto no art. 3o e §1o do art. 79, ambos da Lei no 5.764/1971.

No entanto, o
acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a natureza do crédito da cooperativa e sua sujeição ou não aos efeitos da recuperação judicial.

O acórdão expressamente consignou que "o
art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, excluiu dos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados" e que "o art. 79 da Lei no 5.764/1971 (Lei das Cooperativas) define atos cooperativos como aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais
".

Ademais, o a
rest
o abordou a questão da cobrança de juros e encargos financeiros, afirmando que tal fato "
não desnatura sua natureza cooperativa, uma vez que tais valores são necessários para a manutenção da própria cooperativa e para o cumprimento de suas finalidades sociais. Não se trata, portanto, de operação de mercado com finalidade lucrativa, mas de ato cooperativo destinado a viabilizar os objetivos sociais da cooperativa
".

O art. 3o da Lei 5.764/1971, invocado pelos embargantes, estabelece o conceito de sociedade cooperativa como
contrato celebrado entre pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro
. Este dispositivo define a natureza jurídica da cooperativa, enquanto o art. 79 da mesma lei define especificamente o que são atos cooperativos.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão adotou interpretação em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que operações de crédito realizadas entre cooperativa de crédito e seus associados, quando previstas no estatuto social e realizadas no âmbito da relação associativa, configuram atos cooperativos típicos, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

O que caracteriza o ato cooperativo não é a ausência de cobrança de juros ou a prática de taxas inferiores às de mercado, mas sim a finalidade da operação, que deve ser voltada ao atendimento das necessidades dos cooperados, sem objetivo de lucro para a cooperativa enquanto pessoa jurídica.

No caso concreto, não há elementos suficientes nos autos que comprovem que a cooperativa embargada atua com objetivo de lucro ou que as operações realizadas com as embargantes não se enquadram no conceito de ato cooperativo. As embargantes limitam-se a alegar que a cooperativa se apresenta como instituição financeira
e
pratica
taxas de juros similares às de mercado, o que, como já exposto, não é suficiente para descaracterizar o ato cooperativo.

Ademais, conforme destacado no acórdão embargado, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as operações de crédito realizadas entre cooperativas de crédito e seus associados, inclusive por meio de Cédulas de Crédito Bancário, configuram atos cooperativos e não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial (
AgInt
no REsp 1.875.038/RS; REsp 2.091.441/SP;
AREsp
2.855.276/RS).

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025